Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-40.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708547-40.2019.8.07.0005 RECORRENTE: JOHN PABLO DE SOUZA CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AGRESSÃO À MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, depois de agredir a ex-companheira com empurrões e tapas. 2 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, estando neste caso corroborada por testemunho policial. 3 A jurisprudência admite a redução ou o aumento da pena em até um sexto da pena por cada atenuante ou agravante verificada, devendo expurgar-se o excesso. 4 Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação baseou-se exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, motivo pelo qual requer a absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003